Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003215-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação.

2. Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO JOÃO DE CAMPO
em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição no 1003215-65.2017.811.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido da inicial, por entender que a parte autora não fazia jus à promoção no ano de 2010, tampouco no ano de 2014, prejudicando a ascensão às demais graduações posteriores (Id. 76488492).

Em suas razões recursais (Id. 76488494), o Apelante alega que ingressou na instituição no ano de 1994, contando com mais de 22 (vinte e dois) anos de efetivo serviço, e que ao completar o interstício necessário para sua promoção a Cabo PM, requereu junto a Comissão de Promoção de Praças, em setembro de 2009, sua promoção à citada graduação, sendo-lhe indeferida.

Diante disso, o mesmo impetrou o Mandado de Segurança no 710970, sendo lhe negado a Liminar; no entanto, o mérito fora deferido em 07 de março de 2012, concedendo a segurança, reconhecendo-lhe o direito de ser promovido a Cabo PM, determinando a sua imediata inclusão no Quadro de Acesso à Promoção retroativa à 25/12/2010.

Sustenta que fora promovido retroativamente, através da Portaria no 02/DGP/PMMT de 13 de abril de 2012, conforme determinado pelo r. Magistrado; todavia, o Estado de Mato Grosso apelou da decisão requerendo o reexame necessário na Apelação no 98745/2013, julgado em 21 de julho de 2015, a qual foi dado provimento determinando que se retificasse a sentença outrora proferida. Que o referido processo encontra-se em grau recursal (STJ), não havendo decisão definitiva até o presente momento.

Com a decisão na referida Apelação, a Portaria no 354/DGP/SCP/PMMT, publicada em 26 de novembro de 2015, tornou sem efeito a Portaria no 02/DGP/PMMT de 13 de abril de 2012.

Sustenta que se encontra no comportamento “BOM”, com 43 elogios e moções de aplausos e louvor; ao certo que houve punições disciplinares, porém, as orientações de seu Comandante e superiores surtiram o efeito almejado, visto que está há mais de 07 anos sem nenhuma sanção disciplinar.

Afirma que o Processo Criminal no 9339-25.2010.811.0042- 11a VECJM, Código no 162008, foi arquivado, sendo reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição.

Registra que recai sobre o Apelante uma condenação no Processo Crime – Código no 16913, cuja condenação foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) dias de reclusão, houve interposição do recurso de apelação sob o no 30705/2011, julgado em 21 de julho de 2015, dando provimento ao Estado de Mato Grosso a fim de retificar a sentença outrora proferida. No entanto, nos autos da ação principal no 1264.80.1999.811.0042, em decisão proferida em 26/01/2016, foi decretada a extinção da punibilidade do Apelante face a prescrição.

Aduz que após a exposição, fica claro e evidenciado que o Comando Geral da PMMT necessita a reconhecer o direito do Apelante – Cb ANTONIO JOÃO DE CAMPOS - de ser promovido em ressarcimento de preterição à graduação de Cabo PM a contar de 21 de abril de 2010, e bem como a promoção de 3o Sgt PM em 21 de abril de 2015, com fundamentos no art. 17, parágrafo único da Lei no 10.076/2014.

Assevera o Apelante que reuniu todas as condições necessárias exigidas pelas Leis Complementares no 231 de 15 de dezembro de 2005 e no 271 de 11 de junho de 2007, e do Decreto no 2468 de 29 de março de 2010, para a graduação à Cabo PM; contudo, não atingiu a promoção por excesso da referida Comissão.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de determinar a promoção ao Apelante, à Graduação de Cabo PM em ressarcimento de preterição a contar de 21 de abril de 2010, nos termos do art. 17, parágrafo único da Lei no 10.076, bem como seja o mesmo promovido à Graduação de 3o Sargento PM em ressarcimento de preterição a contar de 21 de abril de 2015, nos termos do art. 17, parágrafo único da Lei no 10.076, uma vez que nesses períodos preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as graduações superiores.

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 76488498).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 77228492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO JOÃO DE CAMPO
em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição no 1003215-65.2017.811.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido da inicial, por entender que a parte autora não fazia jus à promoção no ano de 2010, tampouco no ano de 2014, prejudicando a ascensão às graduações posteriores.

Na espécie, o cerne da questão cinge-se em aferir se houve preterição do autor para as promoções havidas nos quadros da Polícia Militar para fins de justificar o recebimento das parcelas retroativas inerentes à patente que deveria ter assumido.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

De início, cumpre-nos dizer que o Apelante afirma que requereu junto a Comissão de Promoção de Praças, em setembro de 2009, sua promoção à citada graduação, sendo-lhe indeferida.

Diante disso, impetrou o Mandado de Segurança no 710970, sendo lhe negado a Liminar, mas que, no mérito, em 07 de março de 2012, fora concedida a segurança, reconhecendo-lhe o direito de ser promovido a Cabo PM, determinando a sua imediata inclusão no Quadro de Acesso à Promoção retroativa à 25/12/2010. Que da referida sentença houve interposição de recurso de apelação, cujo acórdão reformou a sentença, não reconhecendo o direito ora Apelante à promoção retroativa. Afirma que interpôs recurso especial, o qual está pendente de julgamento.

Pois bem.

Analisando os autos constata-se que, ao ter negado o seu requerimento administrativo para promoção a patente de Cabo PM, o Autor/Apelante impetrou o Mandado de Segurança Código 710910, a fim de obter segurança para reconhecer o seu direito à promoção a Cabo PM de forma retroativa à data de 25/10/2010.

O referido Mandado de Segurança concedeu a segurança pretendida, reconhecendo o direito do Impetrante de ser promovido a Cabo PM, sendo tal decisão reformada em sede de apelação, transitando em julgado em 11/10/2016 (Id. 7648840 – fl. 1).

É certo que se operou o instituto da coisa julgada em relação ao pedido de promoção retroativa a Cabo PM desde 21/04/2010, uma vez que foi objeto do Mandado de Segurança anteriormente impetrado pelo Apelante.

Com efeito, dispõe o art. 502 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.".

A coisa julgada material decorre do princípio da segurança jurídica, é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito (sentença definitiva, onde o pedido é solucionado no plano do direito material), não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Projeta sua força além do processo em que a sentença foi dada, impedindo discutir-se a matéria já julgada, inclusive em outros processos.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Sobre a questão, assim lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Coisa julgada material (auctoritas rei judicatae) é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (CPC 467; LICC 6o, § 3o), nem à remessa necessária do CPC 475 (STF 423, Barbosa Moreira, Temas 3a, 107). A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5o XXXVI). Somente a lide (pedido) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em foi proferida a sentença, quanto em processo futuro. Somente as sentenças de mérito acobertadas pela autoridade da coisa julgada; as de extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC 267) são atingidas pela preclusão (coisa julgada formal)."1 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 6a ed. p. 767.

Compulsando os autos, percebe-se que, ao contrário do que fora alegado no recurso, o Mandado de Segurança Código 710910, impetrado anteriormente pelo Apelante contra o ora Apelado, abrangeu o pedido formulado na presente ação de obrigação de fazer.

Constata-se, ainda, que na referida ação mandamental houve a denegação da ordem, em sede de recurso de apelação, sendo que já houve o trânsito em julgado, bem como a ampla apreciação do mérito no que diz respeito ao direito do Apelante à promoção de Cabo PM de forma retroativa.

Coaduno com o fundamento exposto na r. sentença recorrida, no sentido de que:

“
O Autor, por sua vez, alega que os pedidos das ações são diversos, bem como que o pedido no mandado de segurança era para promoção em ressarcimento de preterição a contar do dia 25/10/2010, enquanto que na presente ação o pedido de promoção em ressarcimento de preterição é a contar do dia 21/04/2010.

Com efeito, a coisa julgada se trata de um instituto de natureza processual, cuja finalidade é proibir o Poder Judiciário, as partes e, eventualmente, terceiros de rediscutir o objeto do litígio.

A proibição das partes está expressa no artigo 337, §§ 1o e 4o, do CPC. A vedação ao Poder Judiciário consta na norma do artigo 502 do referido diploma processual, na medida em que a decisão judicial, sob a autoridade da coisa julgada, se torna imutável e indiscutível, não podendo ser revista em processo futuro.

O caput do artigo 505 deixa claro essa ideia ao prescrever que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Com base nos referidos dispositivos legais, tem-se que a coisa julgada é uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes.

O valor protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CF abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5o inciso XXXV da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5o XXXVI da CF).

Desta forma, verifico que os dois pedidos, apesar de possuírem nomenclaturas diversas, possuem o mesmo objeto, qual seja a promoção do autor ao cargo de Cabo, quanto à divergência de datas dos ressarcimentos por preterição, tenho que foram formulados de forma diversa, justamente para tentar eximir-se do instituto da coisa julgada.

Portanto, resta evidente que a parte autora busca, por via transversa, a rediscussão de pedido já julgado, vez que, quanto à promoção por preterição ao cargo de Cabo, a causa de pedir é a mesma do objeto do Mandado de Segurança 710970.”

Esse é o entendimento desse Egrégio Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA MATERIAL – ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta. 2. Há ofensa à coisa julgada quando na nova demanda decorrem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(TJ-MT 00029894820148110020 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - ISS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória de Lançamento, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

2 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’.

(N.U 0001114-65.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Dessa forma,
mantenho a sentença quanto à extinção do pedido de promoção a Cabo PM, em razão da ocorrência da coisa julgada.

No que tange ao pedido de preterição à promoção de 3o Sargento, tenho que o mesmo não merece prosperar
.

Vejamos o disposto no Decreto no 2.468/2010, que regulamentou a promoção de Praças da Policia Militar do Estado de Mato Grosso:

Art. 13
São requisitos indispensáveis para a promoção:

I -
ter completado até a data da promoção interstício mínimo previst
o;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III -
ser considerado possuidor de idoneidade moral
;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP)

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

(...)

d)
04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento
;

A promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, às necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Assim, é certo que para se obter a promoção para 3o Sargento é imperioso o preenchimento dos requisitos previstos no art.13 c/c art. 67, os quais estão previstos também nos arts. 21 e 22 da Lei 10.076/2014.

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
;

II-estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III -
ser considerado possuidor de conceito moral
;

IV -ser considerado apto em inspeção de saúde;

V -ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI -ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII -ter conceito profissional satisfatório;

VIII -haver vaga;

IX -possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X -ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22.
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

[...]

II -Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b)
de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos
;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.”

Ora,
não tendo o Apelante cumprido o interstício mínimo de 04 anos na graduação de cabo, não há que se falar, então, em promoção para a graduação de 3o Sargento
.

Ademais, como consta dos autos (Id. 76488467 – fl. 1), o Apelante não foi incluído no quadro de acesso à promoção de cabo, pois a Comissão de Promoção de Praças concluiu que o Autor/Apelante não apresentava condições para ascensão na carreira militar, ante as constantes demonstrações de indisciplina.

Consta do documento apresentado nos autos, formulado pela Assessoria Jurídica da Polícia Militar de Mato Grosso, que o Sr. Antônio João por anos apresentou conduta incompatível com as normas da corporação
(Id 76488470).

Que em 1999 foi apenado nos autos do processo crime no 035/199 a 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão pela prática de “exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida” (art. 305, do Código Penal Militar), mas que, por fim, a pena acabou não sendo efetivada pela incidência da prescrição da pretensão punitiva.

Em 2002 foi punido com repreensão por ter faltado a serviço que se encontrava devidamente escalado. Em 2005 recebeu detenção por ter causado lesão corporal em vítima civil. Em 2008 foi apenado com prisão pelo fato de quando, devidamente escalado de serviço para Barreira Sanitária Roça Velha, adentrou o território do país vizinho Bolívia, juntamente com servidor do INDEA, sem autorização. Tramitava desde 2010 o processo crime no 9339-25.2010.8.11.0042, em trâmite na 11a Vara Militar pela prática de falsidade ideológica, cuja denúncia foi recebida em 10/06/2013.

Ora, resta evidente que há época da eventual devida promoção o Apelante não possuía idoneidade moral que o capacitasse para a graduação na carreira militar, uma vez que apresentava vários registros desabonadores relacionados à sua conduta dentro e fora da corporação.

Dessa forma, tem-se que as condutas acima especificadas afastam os preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 49, inciso II e 51, ambos do Decreto no 2.268/2014 que regulamenta a Lei de Promoções de Oficiais da Ativa da Corporação, “in verbis”:

Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de 2014 [...]

II – ser considerado possuidor de conceito moral;

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. [...]

Registro que esse enquadramento não implica violação à presunção de inocência, porquanto, inclusive, sanções administrativas disciplinares têm o condão de configurar a inidoneidade moral, passível de obstar a promoção de militares – diga-se de passagem – responder por processo de natureza criminal.

A propósito, o STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal, mesmo sem sentença condenatória:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (ARE 710266 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, Processo Eletrônico DJe-066 divulg 8-4-2016 public 11-4-2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MILITAR. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO QUANDO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO DA PRETERIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2
. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição
. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22-4-2014, Processo Eletrônico DJe-105 divulg. 30-5-2014 public 2-6-2014). [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR –
INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – PROCESSO CRIMINAL – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. O STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal; ademais, esse princípio não é absoluto, em especial, quando lhe é imputado crime de tortura, dentro de Delegacia, conduta que, efetivamente, não se coaduna com a moralidade que lhe é exigida na atuação profissional. (Ap 21986/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31-7-2017, Publicado no DJE 8-8-2017). [Destaquei]

Diante disso, esse Egrégio Tribunal entende que não há como o Poder Judiciário intervir no juízo discricionário da instituição, exceto em casos de ilegalidade, o que não é o caso apresentado nos autos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA
.

Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.

Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.

(N.U 1013344-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA COISA JULGADA
quanto ao pedido de promoção Cabo PM, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso no que tange ao pedido de promoção por preterição a 3o Sargento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021